Tribunal: TJDFT
Processo: 0725226-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA À DIALETICIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. SUB-ROGAÇÃO DE FIADOR. CESSÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DA SUB-ROGAÇÃO E DA CESSÃO. RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA PRINCIPAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de cobrança por sub-rogação, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de dívida quitada por fiadores, posteriormente cedida aos autores, no valor de R$ 250.000,00, acrescido de correção monetária e juros. No recurso, a apelante suscita preliminares de nulidade da sentença, sob alegação de fundamentação deficiente e violação ao contraditório e à ampla defesa, e, no mérito, impugna a validade da sub-rogação legal, da cessão do crédito e a sua responsabilização enquanto devedora principal da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) estabelecer se parte do recurso não comporta conhecimento, em razão de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, notadamente quanto às alegações de nulidade da sentença, desconsideração da personalidade jurídica, solidariedade e sociedade de fato; (iii) determinar, na extensão conhecida do recurso, se são válidas a sub-rogação legal do fiador, a cessão do crédito aos autores e a responsabilização da devedora principal pelo débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, por ausência de interesse recursal, uma vez que o recurso já é dotado desse efeito por força do art. 1.012 do Código de Processo Civil.
4. Evidenciado que a apelante inova ao suscitar matérias estranhas aos limites da lide, como desconsideração da personalidade jurídica, solidariedade e sociedade de fato, não apreciadas na origem, em violação aos arts. 1.010 e 1.014 do CPC, o recurso deve ser parcialmente conhecido em razão de vedada inovação recursal.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento das razões recursais quanto às teses de desconsideração da personalidade jurídica, solidariedade e sociedade de fato.
6. A sub-rogação legal do fiador opera automaticamente com o pagamento integral da dívida, nos termos dos arts. 831 e 832 do Código Civil, transferindo-lhe os direitos do credor originário.
7. A cessão de crédito realizada pelos fiadores aos autores é válida, atendendo aos requisitos do art. 286 do Código Civil, e não altera a obrigação nem prejudica o devedor.
8. A ausência de notificação prévia do devedor, acerca da cessão de crédito, não impede a cobrança, sendo suprida pela citação, conforme entendimento consolidado do STJ.
9. A responsabilidade da pessoa jurídica decorre do contrato de financiamento por ela celebrado, sendo irrelevantes alegações de assunção de dívida por terceiro ou controvérsias societárias estranhas ao objeto da demanda.
10. A prova documental comprova o pagamento da dívida, a sub-rogação e a cessão do crédito, não tendo a apelante demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A apelação não comporta conhecimento quanto a matérias inovadoras ou dissociadas da fundamentação da sentença, sob pena de violação aos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição.
2. A sub-rogação legal do fiador decorre automaticamente do pagamento da dívida, transferindo-lhe os direitos do credor originário.
3. A cessão de crédito válida não altera a obrigação nem depende de notificação prévia do devedor para fins de exigibilidade.
4. O devedor principal permanece responsável pela dívida originária, sendo inoponíveis ao credor questões societárias internas ou assunção por terceiros não reconhecida judicialmente.